Tribunal: TJDFT
Processo: 0753404-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil de advogado. Alegação de negligência profissional. Perda de uma chance. Ausência de culpa e nexo causal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de ex-advogado, na qual se alegou atuação negligente em cumprimento de sentença, consistente na não interposição de recursos, ausência de contrarrazões, não juntada de documentos e omissão quanto à suspensão da CNH, pleiteando a reforma da sentença ou sua anulação por cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento de produção probatória e (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do advogado, inclusive sob a ótica da teoria da perda de uma chance, diante da alegada falha na prestação de serviços profissionais.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, sendo o magistrado o destinatário da prova, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de demonstração concreta da necessidade de dilação probatória.
4. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, tratando-se de obrigação de meio, e não de resultado.
5. A atuação do advogado nos autos originários demonstrou diligência mínima, inclusive com apresentação de impugnação à penhora parcialmente acolhida, afastando a alegação de omissão ou imperícia profissional.
6. A ausência de interposição de recurso ou de apresentação de contrarrazões não configura, por si só, falha técnica, sobretudo quando não demonstrada probabilidade concreta de êxito capaz de alterar o resultado do processo.
7. A suspensão da CNH decorreu de decisão judicial fundamentada, inexistindo nexo causal entre a conduta do advogado e o alegado prejuízo.
8. A teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade real de êxito, não sendo suficiente mera conjectura acerca de possível resultado favorável.
9. A juntada de documento novo em sede recursal não altera a conclusão quanto à ausência de culpa e nexo causal.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação de culpa, dano e nexo causal. 2. A ausência de interposição de recurso ou de prática de ato processual não gera dever de indenizar sem prova de probabilidade concreta de êxito. 3. A teoria da perda de uma chance exige demonstração de chance real e séria, não se admitindo fundamentação baseada em mera hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 355, I; Lei 8.906/94, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026699, 0715306-75.2023.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025.